Tribunal: TJBA
Processo: 8023282-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023282-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: RICARDO ABADE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA ALVES MIRANDA, JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA, LAZARO FERREIRA MARTINS, MARCELA MAGDA MIRANDA DE ALMEIDA, EDSON GOMES registrado(a) civilmente como EDSON GOMES

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL. PROGRAMA LUZ PARA TODOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a realização de obras necessárias para extensão de rede e fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, determinando que a concessionária realize obras de extensão de rede elétrica e fornecimento de energia em imóvel rural, bem como se o prazo fixado e a multa cominatória estabelecidos mostram-se adequados e proporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à dignidade da pessoa humana e ao exercício regular do direito de propriedade, sobretudo em áreas rurais. A concessionária tem o dever legal de garantir sua prestação de forma adequada, contínua, eficiente e atual, conforme o art. 6º, caput e § 1º, da Lei nº 8.987/1995.

4. A demora injustificada no atendimento da solicitação administrativa, formulada há mais de três anos, extrapola o prazo regulamentar previsto no art. 34, inciso II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que fixa limite máximo de cento e vinte dias para execução de obras de até um quilômetro de extensão em rede aérea de tensão primária.

5. A comprovação de que diversas propriedades vizinhas já são regularmente atendidas demonstra a plena viabilidade técnica da ligação e afasta qualquer alegação de impossibilidade operacional, evidenciando tratamento desigual e injustificado.

6. O perigo de dano decorre da própria natureza do bem jurídico tutelado. A privação do acesso à energia elétrica compromete o desenvolvimento de atividades agrícolas, o armazenamento de alimentos e insumos, e as condições de subsistência da família do Agravado, representando violação direta à dignidade da pessoa humana.

7. A alegação de que a medida liminar teria caráter irreversível não merece acolhida. O § 3º do art. 300 do CPC veda a concessão de tutela antecipada apenas quando a irreversibilidade for manifesta e capaz de causar prejuízo irreparável. Eventual reversão da medida não implicaria dano irreparável à concessionária, enquanto sua não concessão perpetuaria situação de evidente violação de direito essencial.

8. O prazo de 120 (cento e vinte) dias fixado na decisão agravada coincide com o estabelecido pela própria ANEEL para casos análogos, revelando-se razoável e proporcional. A multa diária arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se igualmente adequada, considerando a capacidade econômica da agravante e a essencialidade do serviço.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, caput e § 1º; CDC, art. 22; Decreto nº 7.520/2011; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 34, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80542854920248050000, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 11.12.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80097729820218050000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 16.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023282-42.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada RICARDO ABADE DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.